Tribunal: TJSP
Processo: 1008971-45.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais.
Sentença de extinção, sem resolução do mérito. Inconformismo do autor.
Negativação indevida junto a órgão de proteção ao crédito.
Extinção do feito sem apreciação do mérito. Indeferimento da petição inicial, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais.
Sentença de extinção, sem resolução do mérito. Inconformismo do autor.
Negativação indevida junto a órgão de proteção ao crédito.
Extinção do feito sem apreciação do mérito. Indeferimento da petição inicial, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
Alegação de demonstração da insuficiência de recursos financeiros. Preclusão da matéria. Indeferimento da gratuidade não questionado por meio do recurso adequado. Não comprovação do recolhimento das custas. Extinção do feito mantida.
Sentença mantida. Recurso desprovido.